Tribunal: STF
Processo: ARE 1601829
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR E NÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. ALTERAÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 5.194/2008. PAGAMENTO DAS MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 477, § 8º, E 479, TODOS DA CLT E DO AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO ADSTRITA AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA MODIFICADA. 
RESCISÃO DO PACTO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO. LEGISLAÇÃO QUE CONTEMPLA A HIPÓTESE DE DISPENSA POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO, CONTUDO, À INDENIZAÇÃO (ART. 12, § 2º, DA LM N. 5.194/2008). MANUTENÇÃO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 E DO ART. 87 DO CDC. LIDE NÃO CONSUMERISTA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, IN CASU. AJUSTE DA VERBA HONORÁRIA AOS DITAMES DOS ARTS. 85, § 4º, II, E 86, CAPUT, AMBOS DO CPC. MONTANTE A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO ALTERADA NO PONTO. 
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”

No recurso extraordinário, o recorrente pleiteia a “reforma do Acórdão por violação Tema n. 1143 do STF e modulação dos efeitos, para determinar que o Tribunal de Justiça antes de proferir o Acórdão realize a análise para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1143, vez que a sentença de mérito da Justiça do Trabalho foi proferida em 14/05/2021, o processo foi remetido da Justiça Laboral para a Justiça Comum em 09/05/2023 e a publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1143 ocorreu em 12/07/2023”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o tema suscitado no recurso extraordinário, referente à alegada violação da modulação dos efeitos do Tema 1.1143 da Repercussão Geral, sequer foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/05/2014). 

No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, é necessário que o acórdão recorrido tenha versado inequivocamente sobre a matéria constitucional invocada pela parte recorrente, o que não ocorreu no caso em tela. Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 181 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.562.592/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/03/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (doc. 52). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.579.292/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 30/01/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante: (i) a falta de prequestionamento da matéria constitucional; e (ii) a inadmissibilidade do recurso extraordinário considerada a deficiência das respectivas razões, a teor das Súmulas 283 e 284/STF. 2. A parte agravante insiste no prequestionamento da matéria constitucional e diz veiculada, no extraordinário, fundamentação apta a permitir a exata compreensão da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando não prequestionada a matéria constitucional e as respectivas razões recursais se apresentam deficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não for debatida na origem, tampouco ventilada em embargos de declaração, ante a falta do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os argumentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente, a prejudicar a exata compreensão da controvérsia. Incidência das Súmulas 283 e 284/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.554.800/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 26/01/2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de prequestionamento da matéria constitucional invocada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário é admissível, mesmo na ausência de prévio enfrentamento da matéria constitucional pelo acórdão recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de debate explícito ou implícito da matéria constitucional no acórdão recorrido impede a admissão do recurso extraordinário, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 4. A inexistência de interposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão impede o reconhecimento do prequestionamento, nos termos da Súmula 356 do STF. 5. A tese constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi arguida nas razões da apelação nem enfrentada no acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF. 6. A reiteração de recursos protelatórios acarreta sobrecarga ilegítima ao Poder Judiciário e pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido” (RE nº 1.328.043/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/09/2025).
  
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se. 
Brasília, 8 de maio de 2026.
 

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente